Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 8o-A, CPC. NÃO VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso dos autos.
3. O art. 85, § 8o-A do CPC, que recomenda a fixação dos honorários com observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, não é vinculante, sendo possível, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que se fixe em valores diferentes daqueles estipulados na referida tabela quando estes se mostrarem excessivos. Precedentes.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.